Tribunal: TJMT
Processo: 0000602-26.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000602-26.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VANESSA VIEIRA NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 049.145.911-46 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PEDIDO DE DESISTÊNCIA EXPRESSAMENTE REJEITADO PELA SEGURADORA-RÉ, JÁ CITADA – DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DA INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM PERÍCIA MÉDICA, DESIGNADA NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA PRECLUSA – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A SUA INVALIDEZ E O GRAU DAS LESÕES SOFRIDAS – FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Em caso análogo, julgado pelo STJ,
"a discordância veio fundada no direito ao julgamento de mérito da demanda, que possibilitaria a formação da coisa julgada material, impedindo a propositura de nova ação com idênticos fundamentos, o que deve ser entendimento como motivação relevante para impedir a extinção do processo com fulcro no art. 267, VIII, e §4º do CPC",
REsp 1318558/RS.

Opera a preclusão lógica para produção de prova pericial e novo julgamento, se já a parte autora depois de não comparecer na aludida perícia, atravessa petição nos autos pedindo desistência da ação.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VANESSA VIEIRA NASCIMENTO DA SILVA
, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível nº 0000602-26.2016.8.11.0041, mantendo-se a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na autos da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT nº 602-26.2016.811.0041, que tramitou no Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital.

O acórdão seguiu assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PEDIDO DE DESISTÊNCIA EXPRESSAMENTE REJEITADO PELA SEGURADORA-RÉ, JÁ CITADA – DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DA INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM PERÍCIA MÉDICA, DESIGNADA NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA PRECLUSA – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A SUA INVALIDEZ E O GRAU DAS LESÕES SOFRIDAS – FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em caso análogo, julgado pelo STJ, "a discordância veio fundada no direito ao julgamento de mérito da demanda, que possibilitaria a formação da coisa julgada material, impedindo a propositura de nova ação com idênticos fundamentos, o que deve ser entendimento como motivação relevante para impedir a extinção do processo com fulcro no art. 267, VIII, e §4º do CPC", REsp 1318558/RS.

Opera a preclusão lógica para produção de prova pericial e novo julgamento, se já a parte autora depois de não comparecer na aludida perícia, atravessa petição nos autos pedindo desistência da ação.”
(Id. 24586544 ).

Em suas razões, de Id. 26100462, a parte embargante assevera que o acórdão padece de omissão, o que justifica a oposição dos presentes embargos de declaração com nítido propósito de prequestionar a matéria nele ventilada.

Afirma que ficou evidenciado nos autos o cerceamento ao seu direito de defesa, porque não foi intimada prévia e pessoalmente para comparecer na perícia médica.

Quanto ao pedido de desistência, sustenta que
a simples discordância não tem o condão de impedir a homologação da desistência, devendo o réu fundamentar sua oposição em motivo relevante e justificável”.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos modificativos, para que se
“esclareça os pontos acima delimitados, a se determinar sobre a vigência da lei federal Lei 13.256 artigos 269 e seguintes, bem como no que se atine ao completo cerceamento de defesa.”

A parte embargada ofertou as contrarrazões no Id. 27353487, por meio das quais pugna pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

A decisão embargada é clara e fundamentada, não havendo que se falar em omissão e/ou contradição. Confira-se os trechos pertinentes da decisão impugnada:

“Após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.

No que se refere ao pedido de desistência da ação formulado pelo autor, o art. 485, § 4º, do CPC, é claro ao dispor:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

§4º. Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.”

Na hipótese,
houve a apresentação de contestação, de modo que a desistência da demanda pelo autor depende da anuência da seguradora ré
.

Ademais,
houve a manifestação fundamentada da apelada acerca do pedido de desistência, conforme se observa da petição de Id.. 16355475, sendo o julgamento de mérito considerado como motivo relevante pelo c. STJ,
a saber:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Após a contestação, a desistência da ação pelo autor depende do consentimento do réu porque ele também tem direito ao julgamento de mérito da lide.

2. A sentença de improcedência interessa muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em decorrência da formação da coisa julgada material, o autor estará impedido de ajuizar outra ação, com o mesmo fundamento, em face do mesmo réu.

3. Segundo entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser fundamentada e justificada, não bastando apenas a simples alegação de discordância, sem a indicação de qualquer motivo relevante.

4. Na hipótese, a discordância veio fundada no direito ao julgamento de mérito da demanda, que possibilitaria a formação da coisa julgada material, impedindo a propositura de nova ação com idênticos fundamentos, o que deve ser entendimento como motivação relevante para impedir a extinção do processo com fulcro no art. 267, VIII, e §4º do CPC.

5. Recurso especial provido.” (REsp 1318558/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 17/06/2013)

Esta Corte já analisou caso semelhante, em que o Juiz singular julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o feito com resolução do mérito. A sentença foi mantida, consoante se infere do seguinte aresto:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – RÉU CITADO – DISCORDÂNCIA – EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO. Ocorrendo a apresentação de contestação, a desistência da demanda pelo autor depende da anuência do réu.“A sentença de improcedência interessa muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em decorrência da formação da coisa julgada material, o autor estará impedido de ajuizar outra ação, com o mesmo fundamento, em face do mesmo réu. (REsp n. 1318558/RS)”. (Ap 95733/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017) .

Portanto,
descabida se mostra a homologação da desistência da ação diante da expressa e motivada discordância da parte ré quanto à aludida pretensão, haja vista a estabilidade que é gerada pela sentença de mérito, em contraponto à precariedade da sentença terminativa.

Sobre eventual nulidade de intimação de perícia médica designada nos autos, descabe a análise da matéria em grau de apelo, porque operada a preclusão lógica.

Ora,
o perito informou nos autos que a parte autora, ora apelante, não compareceu para realização da perícia médica agendada e, em seguida, o advogado da parte requereu a desistência da ação.

Assim,
não há como atender o pedido da recorrente de retorno dos autos à origem para produção de prova pericial e novo julgamento, se já havia peticionado nos autos pedindo a desistência da ação.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. REFORMA. INVALIDEZ PERMANENTE. FALTA. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 07/STJ.

1- Impossível atender o pedido feito pelo recorrente de retorno dos autos à Vara de origem para produção de prova pericial e novo julgamento, se já havia peticionado nos autos dizendo que o feito já se encontrava maduro para julgamento, nos termos do art. 330, I, do CPC. Incidência de preclusão lógica.

2- Quanto à pretensão de reforma militar, irretocável a aplicação da Súmula 07, porquanto as instâncias ordinárias rejeitaram a pretensão do autor/recorrente por não ter preenchido os requisitos estabelecidos na legislação de regência.

3- Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no REsp 866.229/RJ, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2009, DJe 03/11/2009)”
(destaquei)

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão ou contradição a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Ademais, eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio (EDcl no RHC 87.061/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2018).

É relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que, como já pontuado, não se revela no caso dos autos.

Assim, mesmo que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Não é exigido que o Julgador rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Portanto, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020